Tribunal: TJPA
Processo: 0801795-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801795-50.2019.8.14.0301

APELANTE: OLIMPIO GOMES FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO GERENCIAMENTO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS. TEMA 1.150 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da ação de cobrança de restituição dos valores de cotas do PASEP cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, manteve o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua atuação na administração do PASEP e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S.A. atua como administrador do PASEP, sendo responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes, pelo processamento de saques e pela aplicação da atualização monetária e dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para demandas que envolvem falhas na prestação do serviço bancário, incluindo saques indevidos e a não aplicação dos rendimentos devidos.

5.

A tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo agravante não se sustenta, pois a demanda dos autos não se refere à definição de índices de correção monetária, mas à responsabilidade do banco por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

6.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reitera a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações dessa natureza, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre falhas na prestação do serviço bancário relacionado às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos, nos termos do Tema 1.150 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
LC 08/70, art. 5º; Decreto 4.751/2003, arts. 7º e 10; Decreto 9.978/2019, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Tema 1.150, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática de (ID nº 23694737) proferida por este relator, na qual conheci do recurso e lhe neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE COTAS DO PASEP C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

O agravante sustenta que a decisão impugnada aplicou o entendimento do STJ de forma extensiva e descontextualizada, argumentando que o Banco do Brasil não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem a correção dos saldos do PASEP, pois sua atuação se restringe à execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP, órgão vinculado à União Federal, conforme os artigos 7º e 10 do Decreto nº 4.751/2003.

Destaca que a jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais tem reconhecido reiteradamente a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas dessa natureza, citando precedentes que afastam a responsabilidade da instituição bancária quando a ação versa sobre índices de correção monetária e metodologia de atualização dos saldos das contas vinculadas.

O agravante enfatiza que o Tema 1.150 do STJ trata exclusivamente de falhas na prestação de serviços bancários, como saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos previstos, não sendo aplicável às hipóteses em que se discute a definição dos índices de correção monetária, cuja competência cabe exclusivamente ao Conselho Diretor do PASEP.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, que o agravo interno seja submetido ao colegiado para provimento, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25107091).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia suscitada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e à suposta ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Inicialmente, observa-se que a demanda envolve a alegação de má gestão financeira por parte da instituição bancária recorrente, no que se refere aos depósitos efetuados na conta vinculada do PASEP, no período de 1987 a 2000. Sobre essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em 13/09/2023, ao julgar o REsp nº 1.951.931/DF, fixou a seguinte tese no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Desse modo, constata-se que a decisão agravada se apresenta em conformidade ao precedente vinculante ao norte transcrito, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento
no sentido de que o Banco do Brasil é legitimado para compor o polo passivo das demandas semelhantes à dos autos.

Nessa direção, vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FUNDOS DO PASEP.
SERVIDORA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. ART. 12 DO DECRETO Nº 9.978/2019. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação que pretende o levantamento de valores do fundo PASEP da Autora;

2.
O Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu art. 12, elenca as responsabilidades do Banco do Brasil em relação ao PASEP, incluindo o processamento das solicitações de saque e de retirada e efetuar os pagamentos correspondentes;

3.
Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o Tema Repetitivo 1.150, consolidando a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem a má gestão dos valores do PASEP;

4. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857624-79.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira; 2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999; 3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP. 2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido
.

TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

Neste sentido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/05/2025